Tribunal: TJBA
Processo: 8002844-11.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002844-11.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRA SALES SOUZA Advogado(s): RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):LAURA CRISTINA SANTOS LOPES ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. LIGAÇÃO DE ÁGUA. VULNERABILIDADE SOCIAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, SAÚDE E UNIVERSALIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer para ligação de água cumulada com indenização por danos morais proposta por Alexandra Sales Souza em desfavor da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA), sob a alegação de que a concessionária negou o pedido de religação de água em imóvel situado em conjunto habitacional público (Programa PAT PRONASEAR), alegando ausência de documentação comprobatória de vínculo com o imóvel, apesar da ocupação consolidada e da situação de vulnerabilidade socioeconômica da autora e da presença de crianças no local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se as questões formais de regularização fundiária, titularidade e conclusão de obras de habitação de interesse social podem prevalecer sobre o direito fundamental de acesso à água potável, serviço público essencial à vida, à saúde e à dignidade humana; e (ii) estabelecer se a negativa prolongada do fornecimento de água potável à família em situação de vulnerabilidade social caracteriza dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acesso à água potável é componente essencial e indissociável do direito à vida, à saúde e à existência digna, e o sistema republicano tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, valor supremo que atrai todos os demais direitos fundamentais. 4. O abastecimento de água é serviço essencial (Lei n.º 7.783/1989, art. 10, inc. I) e sua negativa compromete diretamente a higiene, a saúde e a alimentação, colocando em risco a integridade física e moral, o que se agrava com a presença de crianças. 5. A responsabilidade da EMBASA vincula-se aos princípios constitucionais da universalização e continuidade dos serviços públicos (Lei n.º 11.445/2007, art. 2.º, incs. I e II), e questões administrativas de titularidade não podem servir, por si só, de fundamento para negar serviço vital à população. 6. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária pelo IPCA a partir da decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso Conhecido e Provido. Sentença reformada integralmente. Tese de julgamento: (i) As questões formais de regularização fundiária não podem prevalecer sobre o direito fundamental ao acesso à água potável, serviço público essencial à vida, à saúde e à dignidade humana. (ii) A negativa prolongada de fornecimento de água a família em situação de vulnerabilidade social configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Lei n.º 7.783/1989, art. 10, I; Lei n.º 11.445/2007, art. 2º, I e II; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8051772-11.2024.8.05.0000; TJ/BA, Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8051970-48.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002844-11.2024.8.05.0103, em que figura como apelante Alexandra Sales Souza e como apelado Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do Recurso interposto E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26